Tribunal: TJBA
Processo: 8039340-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039340-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS SANTOS CONCEICAO e outros (11)

Advogado(s)
:
CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS, DANIEL PEIXOTO FIGUEIREDO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação indenizatória ajuizada por operadora de plano de saúde contra beneficiários e prestador de serviço, imputando-lhes a prática de fraude em reembolsos.

2. A decisão agravada afastou a competência do juízo cível e excluiu os beneficiários do polo passivo da ação. Indeferiu, ainda, o pedido de arresto e de suspensão de exigibilidade de reembolsos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se compete ao juízo cível o processamento da ação fundada em ato ilícito praticado por beneficiários de plano de saúde; saber se é legítima a permanência dos beneficiários no polo passivo da demanda; e saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela provisória na forma de arresto ou suspensão de exigibilidade de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia tem natureza de responsabilidade civil extracontratual, fundada na prática de fraude e não em vício na prestação do serviço de saúde, afastando a incidência do CDC e firmando a competência do juízo cível.

5. A causa de pedir está dissociada da lógica protetiva da relação de consumo, permitindo a permanência dos segurados no polo passivo da ação.

6. Ausência de elementos que evidenciem risco de dissipação patrimonial ou insolvência dos réus, inviabilizando o arresto.

7. Presença de plausibilidade das alegações e interesse processual justifica o deferimento parcial da tutela de urgência, apenas para suspender a exigibilidade de solicitações de reembolso sob apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao juízo cível comum processar ação fundada em responsabilidade civil extracontratual por fraude em reembolsos, mesmo quando envolver beneficiários de plano de saúde. 2. A exclusão dos beneficiários do polo passivo é indevida quando a controvérsia não está fundada na relação de consumo. 3. É cabível a suspensão da exigibilidade de reembolsos sob apuração, como medida cautelar, quando presente a plausibilidade do direito alegado, ainda que ausente risco concreto de dissipação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 300 e 301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8039340-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravados
MARCUS VINICIUS SANTOS CONCEICAO e outros (11)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator